Tribunal: STF
Processo: Rcl 58503
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Ability Tecnologia e Serviços S/A contra acórdão proferido pela Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo, nos autos do Processo nº 1026070-33.2015.8.26.0577, mediante o qual se teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do julgado no RE nº 1.016.605/MG (Tema 708 da repercussão geral).



    Narra a reclamante que, na origem, 



    “Trata-se o feito originário de Embargos à Execução Fiscal proposto pela reclamante em face da pretensão da Fazenda do Estado de São Paulo de compelir-lhe ao recolhimento de créditos tributários de IPVA, por ser responsável solidária da obrigação tributária supostamente devida no ano de 2010 pela locadora proprietária do veículo – Inter Locações LTDA., que possui sede e domicílio tributário no Estado de Pernambuco. O Juízo de Piso julgou os Embargos à Execução improcedentes, ensejando o manejo do recurso de apelação para o Tribunal a quo, que, em seu turno, manteve a Sentença recorrida.



    Em seguida, a reclamante apresentou Recurso Extraordinário, que ficou sobrestado desde 2017 aguardando o julgamento RE nº 1.016.605 (Tema 708), pelo STF, ao passo que a vexata quaestio com repercussão geral reconhecida foi a “Possibilidade de recolhimento do (IPVA) em estado diverso daquele em que o contribuinte mantém sua sede ou domicílio tributário.” 



    Após o julgamento do Tema supra, no qual o Pretório Excelso fixou a tese de que “A Constituição autoriza a cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) somente pelo Estado em que o contribuinte mantém sua sede ou domicílio tributário”, o Presidente da Seção de Direito Público do TJSP negou seguimento ao Recurso Extraordinário, nos termos do art. 1.040, I, do CPC, ao invés de determinar o retorno dos autos para a Turma Julgadora proceder o juízo de retratação. ”.



    Entende que,



    “não é possível compreender a razão pela qual o recurso extraordinário foi inadmitido com base no art. 1.040, I, do CPC, ou porque o inciso II, do mesmo dispositivo legal, não foi aplicado. Afinal, embora a reclamante (responsável) tenha sede e domicílio no Estado de São Paulo, o contribuinte – Inter Locações – possui sede e domicílio no Estado de Pernambuco.”



    Nesse sentido, apresentou agravo interno perante a Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo sustentando que o acórdão recorrido afronta a tese fixada pelo STF no Tema 708, sendo caso de retorno dos autos à turma julgadora para realização do juízo de retratação, nos termos do artigo 1.040, II, do CPC.



    Assevera que o acórdão proferido no agravo interno se baseou em uma análise conjunta da ADI nº 4.612, proposta contra Lei do Estado de Santa Catarina, com o referido paradigma, RE nº 1.016.605, cuja conclusão destoou completamente de ambos os precedentes, evidenciando teratologia difícil de compreender.



    A reclamante requer liminarmente a suspensão do processo originário (Processo n.º 1026070- 33.2015.8.26.0577), de modo a evitar dano irreparável, ocasionado pelo trânsito em julgado do acórdão (artigo 989, inciso II, do CPC); e, no mérito, que seja provida a presente reclamação para cassar o acórdão reclamado, e assim fazer valer a autoridade da decisão com eficácia vinculante prolatada por este Egrégio Supremo Tribunal Federal no RE 1.010.605”.



    É o relatório. 



    Decido.



    O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação da Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia - demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível em sede excepcional reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636).



    Assim, conforme mencionado, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional com repercussão permanece com a Suprema Corte, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do paradigma aos novos casos de acordo com os elementos e as provas dos autos.



    Nessa medida, a reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os seus precedentes obrigatórios tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou



    b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).



    Vejamos. 



    A reclamante suscita que há equívoco na aplicação, pelo TJSP, do precedente de observância obrigatória do STF, cuja tese tem a seguinte redação:



    “A Constituição autoriza a cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) somente pelo Estado em que o contribuinte mantém sua sede ou domicílio tributário.” (Tema 708 RG).



    Essa tese foi fixada no julgamento do RE nº 1.016.605/MG, “nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão”, o qual recebeu a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 708. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (IPVA). RECOLHIMENTO EM ESTADO DIVERSO DAQUELE QUE O CONTRIBUINTE MANTÉM SUA SEDE OU DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Cuida-se, na origem, de ação por meio da qual empresa proprietária de veículos automotores busca declaração judicial de que não está sujeita à cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) por parte do Estado em que se encontra domiciliada, mas sim pelo Estado em que licenciados os veículos. 2. O Estado de Minas Gerais, no qual a empresa tem sua sede, defende a tributação com base na Lei Estadual 14.937/2003, cujo art. 1º, parágrafo único, dispõe que “o IPVA incide também sobre a propriedade de veículo automotor dispensado de registro, matrícula ou licenciamento no órgão próprio, desde que seu proprietário seja domiciliado no Estado”. 3. Embora o IPVA esteja previsto em nosso ordenamento jurídico desde a Emenda 27/1985 à Constituição de 1967, ainda não foi editada a lei complementar estabelecendo suas normas gerais, conforme determina o art. 146, III, da CF/88. Assim, os Estados poderão editar as leis necessárias à aplicação do tributo, conforme estabelecido pelo art. 24, § 3º, da Carta, bem como pelo art. 34, § 3º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT. 4. A presente lide retrata uma das hipóteses de “guerra fiscal” entre entes federativos, configurando-se a conhecida situação em que um Estado busca aumentar sua receita por meio da oferta de uma vantagem econômica para o contribuinte domiciliado ou sediado em outro. 5. A imposição do IPVA supõe que o veículo automotor circule no Estado em que licenciado. Não por acaso, o inc. III do art. 158 da Constituição de 1988 atribui cinquenta por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre a propriedade de veículos automotores aos Municípios em que licenciados os automóveis. 6. Portanto, o art. 1º, parágrafo único da Lei Mineira 14.937/2003 encontra-se em sintonia com a Constituição, sendo válida a cobrança do IPVA pelo Estado de Minas Gerais relativamente aos veículos cujos proprietários se encontram nele sediados. 7. Tese para fins de repercussão geral: “A Constituição autoriza a cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) somente pelo Estado em que o contribuinte mantém sua sede ou domicílio tributário.” 8. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” (Plenário, DJe de 15/12/2020).



    A presente reclamação tem em referência processo em que se discute a pretensão da Fazenda do Estado de São Paulo de cobrança de créditos tributários de IPVA com fundamento em responsabilidade solidária da obrigação tributária devida pela locadora proprietária do veículo - Inter Locações LTDA., que possui sede e domicílio tributário no Estado de Pernambuco. 



    O acórdão reclamado foi assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário. IPVA. O STF, no julgamento da ADI nº 4612, declarou a constitucionalidade da sujeição passiva de locatária de veículo cuja circulação seja no Estado que lançou o tributo. Irrelevância de a locadora ter sede em outra unidade da Federação. Locatária com sede em São Paulo, mesmo local de circulação do veículo, a atrair a aplicação do Tema 708. Agravo desprovido.” (e-Doc. 10, p. 2). 



    Por sua vez, consta dos fundamentos do acórdão:



    “3. Para o exame da pertinência da matéria tratada nos autos ao Tema 708, não se pode apartar do exame do teor do vencedor proferido pelo Ministro Dias Toffoli, em conjunção ao voto, também de redação do Ministro Toffoli, quando do julgamento da ADI nº 4612. 



    A origem da atribuição da competência ativa ao Estado em que o veículo tem preponderância de circulação está na seguinte passagem: 



    “... as características dos tributos predecessores do imposto induzem a tal raciocínio: as taxas rodoviárias instituídas pelos estados visavam custear, por exemplo, despesas com manutenção e conservação de suas rodovias; a Taxa Rodoviária Federal ia no mesmo sentido, embora relativamente a gastos em âmbito federal; os recursos advindos da TRU a qual, mais tarde, foi substituída pelo IPVA tinham destinação parecida. Os debates travados durante a constituinte de 1987-88 também levam ao mesmo entendimento: as emendas anteriormente citadas, especialmente as que visavam ao aumento da participação das municipalidades no produto da arrecadação do IPVA pelos estados, tinham por pressuposto a compreensão de que a intensa circulação dos automóveis nos municípios provocava a realização de medidas dispendiosas pelos poderes públicos municipais, mormente na área do trânsito. 



    Compete ressaltar que não afirmo (até porque o art. 167, IV, da Constituição16 não permite isso) que a receita decorrente do imposto está vinculada ao custeio dos gastos com manutenção de rodovias, construção de novas estradas de rodagem, fiscalização de trânsito etc. Tampouco abono a ideia de que existe, na hipótese, imposto com fato gerador vinculado a determinada atividade estatal. Quero dizer apenas que o IPVA foi previsto para contrabalançar, em boa medida, aqueles ônus. Destaquei. 



    Digo que a interpretação da extensão do Tema 708 não pode se apartar do exame do julgamento da ADI nº 4612 porque, na verdade, eles se completam; ao cuidarem de situações díspares, ajudam na aplicação em diversas hipóteses fáticas.



    Explicou o Ministro Dias Toffoli no julgamento da ADI nº 4612: 



    De início, cabe destacar... que a presente ação direta, embora tenha alguns pontos em comum com o RE nº 1.016.605/MG, tem também algumas diferenças sensíveis em relação ao que está em discussão nesse apelo extremo. No paradigma do Tema nº 708, tem-se uma empresa, sediada no Estado de Minas Gerais, que efetuou licenciamento do veículo no Estado de Goiás, abrindo-se discussão a respeito de qual dessas unidades federadas teria direito à cobrança do IPVA. Já na presente ação direta, não há, propriamente, essa dicotomia entre domicílio e licenciamento, pois, de ordinário, as empresas de locação efetuam o licenciamento de seus veículos em suas sedes. Note-se que, aqui, se questionam normas que possibilitam a cobrança do IPVA pelo Estado de Santa Catarina relativamente a veículos pertencentes a empresas locadoras e de arrendamento de veículos com filiais em tal unidade federal licenciados em outra, em razão do domicílio tributário por elas eleito (ordinariamente suas sedes). Destaquei. 



    4. A conclusão a que chegaram os Ministros da Suprema Corte, no julgamento da ADI nº 4612, enfrentando os argumentos da necessidade de lei complementar, competência legislativa plena dos Estados, possibilidade de o fato gerador incidir sobre a propriedade plena ou não, responsabilidade solidária (locadora/locatária), territorialidade, bitributação, domicílio tributário foi da constitucionalidade da exigência tributária. 



    Registro algumas passagens, a título ilustrativo, na medida em que essa matéria é de competência de reexame do STF quando do conhecimento de eventual agravo interposto contra a parte da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário: 



    Antes de prosseguir na análise da questão de fundo, é apropriado relembrar que não existe, ainda hoje, lei complementar de normas gerais de direito tributário tratando especificamente do IPVA (art. 146, III, a, do texto constitucional). Também é conveniente recordar que, segundo o entendimento da Corte, na ausência dessas normas gerais, têm os estados e o Distrito Federal competência legislativa plena para disciplinar o imposto, em conformidade com o art. 24, § 3º, da Constituição Federal... 



    Muito por conta da ausência de tais normas é que surgem discussões como a presente. Some-se a isso o fato de igualmente ainda inexistir norma do Senado Federal (art. 155, § 6º, I, da Constituição) fixando as alíquotas mínimas do imposto. Todo esse quadro força o intérprete a encontrar uma solução adequada para essas demandas. 



    ... não vislumbro inconstitucionalidade em relação à parte remanescente desse inciso I, relativa à responsabilidade da pessoa jurídica de direito privado locatária de veículo. 



    A lei, nesse caso, criou hipótese de responsabilidade, com base no art. 121, II, do CTN. Sendo assim, para verificar a constitucionalidade do dispositivo, merece destaque o que diz o art. 128 do mesmo código: para que a lei ordinária atribua a terceira pessoa a responsabilidade pelo crédito tributário, é necessário que ela esteja vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação. 



    Na espécie, pode-se entender que a pessoa jurídica de direito privado locatária de veículo tem vínculo com o fato gerador do IPVA. 



    Afinal, é ela quem realiza o contrato com a locadora de veículos, que é a contribuinte do imposto... 



    ... a Constituição também admite que o legislador eleja como fato gerador do IPVA não só a propriedade, mas também o domínio útil e a posse a qualquer título de veículo automotor. E ela permite serem nomeados como contribuintes de direito do tributo, além do proprietário, o titular do domínio útil e o possuidor, a qualquer título, do bem. 



    Tendo em vista as considerações acima, conclui-se que (i) é constitucional a lei estadual que prevê ser fato gerador do imposto a propriedade, plena ou não, de veículo automotor, e (ii) insustentável a alegação de que o imposto não pode alcançar os que exercitem a posse ou o domínio da coisa.



     ... 



    Considero já ter sido afastada, nas passagens anteriores, a alegada inconstitucionalidade. Note-se, assim, que não pode o contribuinte abusar do direito de eleger domicílio tributário de modo a contrariar o núcleo da materialidade do IPVA, o télos do tributo e, ao cabo, o pacto federativo, preceitos de envergadura constitucional.



    No exame da ADI nº 4612, foi firmada a constitucionalidade inclusive da equiparação do momento do fato gerador à disponibilização de veículo locado, atribuindo competência ativa ao Estado em que esteja a trafegar o veículo. 



    Note-se que a lei estadual analisada, do Estado de Santa Catarina, tem redação similar da lei do Estado de São Paulo: 



    A lei analisada na ADI tinha a seguinte redação: 



    Art. 2° O imposto sobre a propriedade de veículos automotores tem como fato gerador a propriedade, plena ou não, de veículos automotores de qualquer espécie. 



    § 1° Considera-se ocorrido o fato gerador: 



    (...) 



    IV - relativamente a veículo de propriedade de empresa locadora na data em que vier a ser locado ou colocado à disposição para locação no território deste Estado, em se tratando de veículo registrado anteriormente em outro Estado. 



    A redação do Acórdão deixa claro o não reconhecimento de inconstitucionalidade: 



    Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, ajuizada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), tendo por objeto a expressão “plena ou não”, contida no art. 2º da Lei nº 7.543, de 30 de dezembro de 1988, bem como os arts. 2º, § 1º, inciso IV, e §§ 2º e 3º; 3º, § 3º, inciso I e II; 5º, inciso IV; 6º, § 3º; 7º, § 1º, incisos I, II e III, e §§ 2º e 3º; 8-A, caput e parágrafo único; 9º, § 1º; e 18-B, todos acrescidos à Lei nº 7.543/88 pelo art. 4º da Lei nº 15.242, de 27 de julho de 2010, ambas do Estado de Santa Catarina, os quais estabelecem novo tratamento tributário para o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA)... 



    Ação direta julgada parcialmente procedente, tão somente para se declarar a inconstitucionalidade formal da expressão “bem como o sócio, diretor, gerente ou administrador”, constante do inciso I do § 3º do art. 3º da Lei nº 7.543/88, incluído pela Lei nº 15.242/10, ambas do Estado de Santa Catarina.



    Não se desconhece o início do julgamento da ADI 4376 pertinente justamente à legislação paulista. Porém, não existe no ordenamento jurídico a possibilidade de sobrestamento para se aguardar a finalização do julgamento de ADI. 



    De toda sorte, como já abordado acima, quando do julgamento da ADI 4612, a possibilidade da tributação, na forma prevista na legislação paulista, foi analisada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal e considerada constitucional. 



    5. Nada obstante esses fundamentos jurídicos tenham mais pertinência com a parcela da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, a digressão convém para trazer a seguinte premissa: é constitucional a sujeição passiva da locatária que tenha à disposição, neste Estado, de veículo licenciado em outro Estado. 



    No caso específico da Agravante, ela também tem sede no território paulista, daí porque se justifica a competência ativado Estado de São Paulo, a atrair a compatibilidade com o disposto no Tema 708: A Constituição autoriza a cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) somente pelo Estado em que o contribuinte mantém sua sede ou domicílio tributário. 



    Por fim, o fato de ter havido, em alguns casos, o retorno para a Turma Julgadora não configura contradição, porque, a rigor, não se ultimou o juízo de admissibilidade e o exame de compatibilidade com o tema a ser aplicado.” (e-Doc. 10)



    No caso, não há teratologia quanto à aplicação do paradigma julgado na sistemática da repercussão geral consubstanciado no RE nº 1.016.605/MG (Tema 708), ou peculiaridade que justifique nova apreciação do tema pela Suprema Corte. A autoridade tida por reclamada, a partir da análise conjunta do referido paradigma com a ADI nº 4.612, concluiu pela responsabilidade solidária da ora reclamante pelo pagamento de créditos tributários de IPVA de veículos por ela locados. 



    Não obstante a ausência de teratologia, há que se ter em conta que em situações semelhantes como a dos autos, a Primeira Turma tem determinado a devolução do autos à origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, com fundamento no Tema nº 1.198/RG, cujo feito paradigma é o ARE nº 1.357.421/SP, que trata:



    Constitucionalidade da cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) por Estado diverso da sede de empresa locadora de veículos, quando esta possuir filial em outro estado, onde igualmente exerce atividades comerciais (distinção do Tema 708, RE 1.016.605).



    Assim, em atenção ao princípio da colegialidade, entendo ser caso de sobrestamento dos autos até a definição do Tema 1.198/RG.



    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para cassar a decisão que inadmite o recurso extraordinário com fundamento no Tema 708 RG, bem como para determinar o sobrestamento do processo em referência (Processo nº 1026070-33.2015.8.26.0577) perante a autoridade reclamada até que sobrevenha decisão do STF no ARE nº 1.357.421/SP RG (Tema nº 1.198 da sistemática da repercussão geral), após o que deverá ela proceder a novo julgamento da causa, observado os precedentes obrigatórios. 



    Extraia-se cópia desta decisão e envie à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo, dando ciência à parte beneficiária da decisão reclamada acerca do trâmite da presente reclamação



    Publique-se. Int..



    Brasília, 30 de março de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente